Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002692-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
PACIENTE: JOSE JACIANO DE LIMA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ JACIANO DE LIMA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio [art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
O impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível responder o processo em liberdade.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 76712960].
É o necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos documentos acostados aos autos, o paciente, JOSÉ JACIANO DE LIMA, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio [art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP], perpetrado em face de Ciro Tubúrcio da Silva Barros, conforme se extrai da declaração prestada pelo Investigador de Polícia Ednel Adriano Gomes da Silva:
“QUE fez a apresentação de JOSÉ JACIANO DE LIMA, preso em Flagrante Delito por ter atentado contra a vida de CIRO TIBÚRCIO DA SILVA BARROS, fato acontecido durante a noite no Bar da Babalu, no Bairro João Godofredo nesta urbe; QUE após tomar conhecimento do crime, registrado no B.O/PM 2021.41991, o Depoente e outros investigadores desta Delegacia iniciaram diligencias, visando obter pistas que levassem ao paradeiro do suspeito, cujas características físicas fornecidas pela vitima e testemunha; QUE também obtiveram apoio da Policia Militar, através do Sargento Garcia, este forneceu a identificação, fotos de JOSÉ JACIANO, e pistas do paradeiro dele, então tiveram êxito na missão, indo no Garimpo Gold Mil em Nsra do Livramento, onde ele trabalha, ali JOSÉ JACIANO foi encontrado e recebeu voz de prisão, sendo que o mesmo não dificultou a ação policial, ao contrário colaborou inclusive admitindo autoria do crime; QUE diante do exposto recebeu voz de prisão e foi conduzido a esta Delegacia para ser apresentado a autoridade Policia para as providencias [...]” (doc. digital n. 76712968).
A vítima, Ciro Tibúrcio da Silva Barros, auscultada na fase inquisitorial, confirmou as lesões sofridas e a tentativa de o paciente ceifar sua vida, assim asseverando:
“QUE na noite passada sofreu atentado contra sua integridade estando no bar da Babalu, no Bairro João Goodofredo, R. Bela Vista, onde o agressor armado com uma faca desceu do carro dele e partiu para cima da vítima desferindo golpes, com intenção de tirar sua vida; QUE se defendeu usando as mãos, mas só escapou porque um rapaz que estava no bar, o IDELSON, interferiu e segurou o agressor, possibilitando a vítima escapar, mesmo lesionado pelos golpes dados pelo agressor; QUE tudo começou quando a vítima dirigir-se para o Bar da Babalu e passou pela avenida principal do Bairro Santa Tereza, e na travessa do Bar do Bigode, abaixo do Chalana, haviam crianças jogando bola no meio da rua, mas como era um cruzamento a vítima parou o carro, nisso as crianças afastaram liberando a rua, por onde passou em baixa velocidade, sem nenhum incidente; QUE logo após ter chegado ao Bar da Babalu, quando tomava uma cerveja, ali chegou o agressor, depois identificado por JACIANO LIMA; QUE ele foi na direção da vítima e passou a discutir alegando que a vítima tinha extrapolado ao passar pela rua da casa dele, colocando em risco a vida das crianças, ao que a vítima rebatia as acusações dizendo que não fez nada daquilo, ele porém, demonstrando sinais de embriaguez, foi ficando cada vez mais alterado e mesmo não tendo partido para as vias de fato, a vítima achou melhor sair dali, então pegou seu carro e saiu do local; QUE passado algum tempo, voltou ao bar da Babalu, antes porém verificou que o carro, do agressor, um veículo Santana, cor escura, não estava mais ali, assim entrou novamente no recinto, mas não demorou muito para o agressor aparecer; QUE ele já desceu do carro com uma faca nas mãos e veio para cima da vítima, sem dar tempo de nada, na verdade pegou todos de surpresa, ninguém esperava tal violência, sem motivo real que justifique a ação dele; QUE a vítima escapou da agressão só quando o agressor foi contido pela testemunha, assim que ele saiu do local; QUE as pessoas levaram a vítima para atendimento hospitalar; INQUIRIDO se o agressor teria feito ameaças de lhe pegar novamente, respondeu que não lembra, pois estava muito nervoso e virou uma confusão no local, mas teme pela sua segurança, visto que ouviu comentários que JACIANO é uma pessoa violenta e vingativa; INQUIRIDO se havia rixa anterior com o agressor, respondeu que não, afirmando que nem mesmo o conhecia, só teve contato com ele no dia dos fatos, portanto não entende o motivo de tanta violência da parte de JACIANO [...]” (doc. digital n. 76712968).
A despeito de o impetrante aventar que as lesões sofridas pela vítima não foram graves e que ela não ficou incapacitada para as ocupações habituais, não visualizo demonstrada nos autos a manifesta ilegalidade da prisão cautelar, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
A prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, justificada como forma de “garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange à saúde pública” (doc. digital n. 76712968).
Conquanto o impetrante alegue que os fundamentos utilizados são insuficientes, notadamente em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, deixo para analisar a necessidade da manutenção [ou não] da medida extrema, por ocasião do mérito do presente writ, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.